Tribunal: STF
Processo: HC 215555
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Raul Dias Flores Neto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FURTO MEDIANTE FRAUDE CONTRA IDOSOS. SEIS EPISÓDIOS DE FORMA CONTINUADA. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. motivação idônea. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É assente nesta Corte que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.



    2. A teor da jurisprudência desta Casa, o modus operandi utilizado na prática criminosa, consistente no exercício continuado de fraudes bancárias, contra vítimas idosas, em vários Municípios, mediante ardil, tem o condão de expor a exigência cautelar justificadora da manutenção da custódia processual do réu, diante da gravidade concreta das condutas, sobretudo quando é elevado o prejuízo gerado aos ofendidos.



    3. O cenário declinado na origem, mormente a expertise nos golpes efetuados, evidencia o periculum libertatis e ampara a segregação cautelar, a fim de evitar a contumácia na execução de fraudes pelo acusado.



    4. Agravo não provido. 



    (HC 732.399, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedida a ordem, assegurando ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Nesse contexto, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    De acordo com a jurisprudência desta Casa, demonstrada está, na espécie, a exigência cautelar ensejadora da preservação do cárcere processual do réu, uma vez que o modus operandi supostamente utilizado na prática dos 6 crimes narrados na denúncia é bastante para evidenciar a periculosidade social do agente e o risco concreto à ordem pública. 



    O decisum que denegou a ordem não despreza o “cenário declinado na origem” para justificar a medida cautelar mais severa do acusado. A propósito, as instâncias ordinárias elencaram a apreensão de “61 cartões bancários, de diversas instituições e bandeiras, de titularidade diversa, e 3 máquinas 'PAGBANK'”, bem como descreveram “6 episódios distintos [...], perpetrados em vários Municípios, contra vítimas idosas, mediante ardil, que geraram o prejuízo total de mais de R$ 45.700,00 aos ofendidos” (todos às fls. 417-418, grifei). 



    Tais fatores têm o condão de “demonstra[r] a expertise do grupo nos golpes supostamente efetivados e prenuncia[r] o efetivo risco de reiteração de atividades criminosas”, nos termos da orientação deste Superior Tribunal (fl. 418, destaquei). (grifei)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator